Tribunal: TJES
Processo: 0012658-88.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012658-88.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE PEREIRA CAETANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012658-88.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE PEREIRA CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, em período do ano de 2018, na Fazenda Paraíso, bairro Xuri, Vila Velha/ES (perto do lixão), o denunciado acima qualificado, praticou atos libidinosos com as menores Flávia Campos Hoffman, com 11 (onze) anos na data dos fatos, Ana Flávia Campos Hoffman, com 08 (oito) anos e Ana Júlia de Oliveira Hoffman, com 04 (quatro) anos (certidão de nascimento fls. 12) diversas vezes.

Emerge dos autos que as vítimas moravam com a irmã mais velha, Ana Carla de Oliveira, e o marido dela, o ora denunciado FELIPE, desde que a mãe delas faleceu e o genitor perdeu a guarda delas.

Consta dos autos que as vítimas sofriam os abusos sexuais toda vez que a irmã mais velha, Ana Carla, saia para trabalhar e que inclusive o denunciado ficava olhando ass vítimas tomarem banho e ordenava que elas abrissem a porta do banheiro.

Consta ainda que após as vítimas tomarem banho ele mandava elas irem para o quarto e fazia gesto com a mão, imitando uma arma e as ameaçava falando que se elas não fossem ele iria matá-las.

Relatam os autos que quando as vítimas estavam no quarto do denunciado ele ordenava, ainda, que elas tirassem a roupa, e então passava a mão nas partes íntimas delas e ele ficava esfregando o órgão genital dele nas vítimas. Inclusive o denunciado já ficou sem roupa na frente delas.

De acordo com as declarações da vítima Flávia Campos Hoffman em fls. 14, o denunciado além de colocar as mãos nas partes íntimas dela e das irmãs, ele pedia para que elas colocassem as mãos nas partes íntimas dele e que o denunciado já encostou o órgão genital dele nas nádegas dela.

Conforme relatado pela vítima os abusos aconteceram diversas vezes e somente quando a irmã dela não estava na residência e que só teve coragem de contar para seu genitor no final de 2018, assim como para sua outra irmã, Nataly de Oliveira Hoffman, que também morava na residência, mas não sofreu os abusos, motivo pelo qual ele ligou para o Conselho Tutelar e a ex madrasta dela foi até a Delegacia para noticiar o fato.

Extrai-se dos autos que foi realizada a produção antecipada de prova, no qual as vítimas foram ouvidas sobre o abuso e todas relataram que os abusos aconteciam na parte da manhã e da tarde e que no momento dos abusos não havia nenhuma outra pessoa na residência, somente elas e o denunciado.

Extrai-se ainda que o denunciado ameaçava as vítimas, dizendo que se elas contassem para alguém ele iria matar o genitor delas e que os abusos ocorreram no quarto e no banheiro da residência, por diversas vezes e o que é ainda pior, sempre com as 03 (três) vítimas juntas, numa espécie de sexo grupal.

Após os depoimentos das vítimas não restam dúvidas que o denunciado praticou os atos libidinosos com elas por diversas vezes.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Inicialmente, a defesa pretende a absolvição, alegando que as provas dos autos não são suficientes para demonstrar autoria e materialidade, principalmente porque as condutas imputadas foram negadas pelo apelante.

Em que pese os esforços defensivos, entendo que a argumentação não merece prosperar.

Para esclarecimento dos fatos apurados na ação penal, transcrevo as declarações prestadas em juízo:

FLAVIA CAMPOS HOFFMAN

[...] que tem 11 anos; que seu aniversário é em 13 de dezembro; que seus pais se chamam Flávio e Ana Paula; que está no 3º ano; que sua escola se chama EMEF Marcílio de Noronha; que conhece o réu; que ele fez uma coisa ruim com a depoente; que ele ficou passando nas partes íntimas da depoente e de suas irmãs; que ele ficou passando o negócio dele; que ele ficou passando a parte íntima dele; que isso acontecia numa casa; que isso acontecia no quarto; que a depoente e suas irmãs estavam vestidas; que às vezes eles ficava sem roupa; que ele fez isso mais de uma vez; que ele fez isso mais de cinco vezes; que isso acontecia de manhã; que não tinha outro adulto além do réu na casa quando ele fazia isso; que era a depoente e suas duas irmãs Ana Julia e Ana Flávia; que antes de ir para o abrigo morava com a Ana Carla; que foram morar no abrigo por conta dos abusos; que o réu ficava olhando quando elas tomavam banho; que isso aconteceu mais de três vezes; que o réu ameaçou a depoente e suas irmãs; que ele falou que se não entrassem no quarto ele materia o pai da depoente; que ele fazia gesto de arma; que ele chamava as três para irem para o quarto, a depoente, Ana Flávia e Ana Júlia; que no quarto ele mandava as três tirarem a roupa; que tinha vez que ele estava com roupa e tinha vez que ele estavam sem roupa se esfregando na depoente; que ele não conseguiu encostar a parte íntima dele no corpor da depoente; que ele tentou; que não sentiu dor; que o réu não colocou a boca dele em nenhuma parte do corpo da depoente; que o réu não pediu para a depoente colocar a boca em nenhuma parte do corpo dele; que ele beijou a depoente; que ele beijou suas irmãs; que não sabe dizer quando foi a última vez que o réu abusou da si e de suas irmãs; que contou para seu pai; que ele ligou para o Conselho Tutelar e para a polícia; que depois disso ficaram um tempo com sua madrasta; que atualmente estão morando em um abrigo; que não sabia o horário de trabalho da Ana Karla; que ficavam sozinhas com o réu de manhã; que não tinha outro adulto dentro de casa quando o réu abusou da depoente e de suas irmãs; que contou dos abusos para o seu pai porque quis; que quando esses abusos aconteceram não sentiu dor em nenhuma parte do corpo; que não sabe dizer que suas irmãs sentiu dor; [...]

ANA FLAVIA CAMPOS HOFFMAN

[...] que tem 09 anos; que não gostaria que o réu visualizasse o depoimento; que faz aniversário em 29 de novembro; que seu pai se chama Flavin Hoffman; que sua mãe se chama se chama Ana Paula de Oliveira Campos; que conhece o réu; que ele é primo da depoente; que ele fez uma coisa ruim com a depoente; que ele passou a mão no corpo da depoente; que ele passou a mão na parte íntima do corpo da depoente; que ele passou a mão na parte de baixo no corpo da depoente; que isso acontecia em casa; que isso acontecia no quarto; que isso acontecia no banheiro também; que isso acontecia de manhã e de tarde; que não tinha outro adulto dentro de casa quando ele fazia essas coisas ruins; que quando isso acontecia a Flavia e a Ana Julia estavam com a depoente; que o réu ficava olhando a depoente e suas irmãs tomando banho; que quando ele praticava os abusos a depoente e suas irmãs estavam vestidas; que ele estava com roupa, mas ele já tirou; que o réu encostou a parte íntima dele na depoente; que foi na frente; que ele tentou atrás também; que o réu chamou a depoente e suas duas irmãs para irem para o quarto; que o réu ameaçou a depoente e suas irmãs; que ele disse que se falassem para alguém ele mataria a família; que dentro da casa do réu tinha arma, mas ele vendeu; que o réu não fez nada com a depoente e com suas irmãs que sentiram dor; que o réu encostou a boca dele no corpo da depoente; que isso foi da cintura para baixo; que o réu pediu que a depoente encostasse a boca no corpo dele; que os abusos aconteceram várias vezes; que foi mais de 5 vezes; que não sabe dizer quando foi a última vez que os abusos aconteceram; que contou para sua irmã, mas ela não acreditava; que contou para a Ana Karla; que não contou para seu pai; que a Flavia contou para seu pai; que a depoente e suas irmãs entravam no banheiro; que o réu ficava olhando para a depoente e suas irmãs; que no quarto o réu tocava na depoente e em suas irmãs; que o réu chamava a depoente e suas irmãs para irem para o quarto; que o réu tocou em sua parte íntima; que o réu tocou na frente; que o réu tocos em suas nádegas; que contou para a Ana Karla; que contou para ela porque quis; que a Ana Karla mora com o réu; que não sabe se a Ana Karla ainda mora com o réu; [...]

ANA JULIA DE OLIVEIRA HOFFMAN

[...] que tem 05 anos; que seu pai cama Flavio; que sua mãe chama Ana Paula; que conhece o réu; que ele não é nada da depoente; que ele fez uma coisa ruim com a depoente; que ele passou a mão no seu corpo; que ele mexeu na sua parte íntima; que quando isso aconteceu estavam na casa dele; [...]

IZABEL AVELINO DA SILVA SANTOS

[...] que não presenciou os fatos; que a declarante obteve o relato dos fatos por NATALY e sua irmã FLÁVIA CAMPOS; que a depoente já manteve um relacionamento amoroso com o pai biológico da vítima chamado FLÁVIO HOFFMAN durante 07 anos, com o qual teve dois filhos; que está separada de FLAVIO aproximadamente há 20 anos, mas continua morando perto dele, no mesmo bairro; que logo após o falecimento da genitora das crianças, o pai biológico delas perdeu a guarda delas e as crianças foram para um abrigo; que nessa época que NATALY e FLÁVIA relataram os fatos a depoente; que apesar da vedação judicial à visita das crianças ao pai, a irmã ANA KARLA, que tinha a guarda, permitia informalmente as visitas; que as crianças iam bastante a casa da depoente, porque elas tem uma relação muito próxima com os filhos da depoente, os quais são irmãos dela por parte de pai; que certa vez NATALY e FLAVIA estavam na casa da depoente como de costume, mas disseram que não queriam voltar para a casa do acusado e de ANA KARLA; que então ANA KARLA veio busca-las e diante deste contexto, FLAVIO e ANA KARLA começaram uma discussão, oportunidade em que FLÁVIO disse que as meninas não queriam volta e ele já estava sabendo de tudo; que as duas permaneceram na casa da depoente; que no meio da discussão ANA KARLA disse a FLÁVIA para não voltar mais a sua casa porque FLAVIA estaria acusando FELIPE por algo que ele não estaria praticando; que alguns dias depois FLAVIA voltou a casa da depoente, após dizer que passaria alguns dias no abrigo; que FLAVIA dormiu na casa do pai nesta noite e na mesma noite foi até a casa da depoente na companhia do pai, oportunidade em que FLÁVIO disse que tomou conhecimento de fatos graves e queria que FLAVIA relatasse a depoente; qu
e FLAVIA disse a depoente que ela, ANA FLAVIA e ANA JULIA, costumavam chegar em casa da escola no periodo da tarde e antes da irma ANA KARLA chegar do trabalho; que disseram ainda que o acusado olhava para elas nuas enquanto tomavam banho e que ele tocava nas partes íntimas delas com a mão; que FLAVIA disse ainda que o acusado as ameaçavam dizendo que mataria o pai delas, caso elas contassem para alguém o que acontecia;

que FLAVIA não disse se era obrigada a tocar nas partes íntimas do acusado; que FLAVIA aparentava muito medo durante o relato, esfregando as mãos e com ansiedade; que FLAVIA disse que o acusado tinha uma arma; que FLAVIA não disse quantas vezes tal fato teria acontecido; que posteriormente a declarante chegou a conversar com ANA FLAVIA e ANA JULIA; que em uma outra oportunidade, alguns dias depois, ANA KARLA foi até a casa da depoente levando consigo FLAVIA, ANA FLAVIA e ANA JULIA, dizendo que elas deveriam falar a verdade; que ainda assim, as três nada disseram, sendo que dias depois FLAVIA disse a depoente que confirmava tudo que havia relato anteriormente, sem a presença da irma ANA KARLA; que então a depoente acionou o conselho tutelar;

que no próprio conselho NATALY e FLAVIA prestaram depoimentos confirmando esses fatos e foram levadas à Policia Civil para formalização da ocorrência e FLAVIA levada ao IML para fazer exames;
que ANA FLAVIA e ANA JULIA não conversaram com a depoente sobre esses fatos; que NATALY relatou a depoente os mesmos fatos ditos por FLÁVIA, sendo certo que a mesma informou que tomou conhecimento dos fatos pela própria FLAVIA; que na época do falecimento da genitora das menores, o pai biológico FLAVIO HOFFMAN, perdeu a guarda, porque tanto ele quanto a falecida esposa tinham problemas de alcoolismo e abandonavam as crianças;
que naquela época, a pessoa que tomava conta das crianças, um sobrinho de FLAVIO, de nome FABIO HOFFMAN, abusou sexualmente de NATALY, a qual mesmo dizendo tratar-se de relação consentida, era menor de 14 anos;
que confirma o depoimento prestado na esfera policial de fls. 24/25; que diz ainda que, segundo relato da FLAVIA, não houve penetração; que a declarante não conhece o acusado; que indagada a depoente se confirma que o acusado apenas passava a mão nas partes íntimas das vítimas, conforme dito no início do seu depoimento, a depoente afirmou que quem disse isso foi a FLAVIA e que posteriormente as outras duas irmãs, ANA FLÁVIA E ANA JULIA foram pegando confiança com a depoente e relataram os demais abusos; que não tem nenhum interesse no processo; que apenas quis ajudar as meninas, assim como faria com qualquer outra pessoa; [...]

ANA LUCIA DE OLIVEIRA CAMPOS

[...] que a declarante é tia das vítimas; que se recorda que em um tempo antes do acusado ser preso NATALY esteve na casa da depoente, oportunidade em que disse que a sua irmã ANA KARLA queria mandá-la de volta para um abrigo, pois ela estava muito desobediente; que NATALY ainda disse que caso fosse de volta para o abrigo FELIPE também não ficaria com ANA KARLA, pois ela faria de tudo para que eles não ficassem juntos e que colocaria FELIPE na cadeia; que a declarante conversou com ANA FLÁVIA, que é a vítima mais nova, colocou ela no sofá e perguntou para ele se realmente era verdade que FELIPE tinha abusado dela; que ANA FLÁVIA respondeu que não era e que NATALY estava fazendo isso para que ANA KARLA não ficasse com FELIPE; que o ex marido da depoente, de nome ADRIANO, também foi acusado pelas meninas de ter abusado delas dentro do abrigo, sendo que ele nunca foi lá; que não sabe informar se tem algum processo contra ADRIANO; que quando ele passava perto do abrigo as meninas já falavam para que ele não ficasse perto delas; [...]

KAISA VASCONCELOS GOMES

[...] que a declarante é esposa do primo do acusado; que pelo que conhece de FELIPE desde 2014, não tem nada para falar de FELIPE e que tem uma filha que adora ele; que acredita que o suposto estupro não aconteceu; que mora perto da casa da avó materna das vítimas e um certo dia ouviu NATALY dizendo que iria acabar com a vida de FELIPE e com o casamento dele em razão do estupro de teria ocorrido; que a mãe da depoente chamou NATALY para conversar e ela repetiu que iria acabar com a vida de FELIPE porque ele havia estuprado ela e suas irmãs; que narra que a mãe da declarante e a declarante acreditam que não houve estupro, pois conhece FELIPE e a sua conduta; que a mãe da declarante, DONA NEUZA, perguntou se NATALY tinha prova do que disse e ela respondeu que tinha feito um exame e tinha sim rpovas; que sempre conviveu na casa do acusado e via um abiente familiar e não percebeu nada de errado; que quem tomava conta das vítimas era a irmã delas ANA KARLA, esposa do acusado; que no período em que ela trabalhou fora e casa por uma semana quem tomou conta das crianças foi BEATRIZ; [...]

BEATRIZ DE OLIVEIRA CANDIDO

[...] que quando a irmã da depoente, as crianças ficavam com a depoente ou com sua avó ou com sua tia ANA LUCIA; que a depoente costumava frequentar a casa de ANA KARLA; que as meninas não ficavam sozinha com FELIPE; que sempre ficava com a depoente, com sua tia ou com sua avó; que a filha da depoente já ficou na casa de ANA KARLA e nunca disse qualquer fato que desabone a conduta de FELIPE; que a filha da depoente de nome ALANA VITÓRIA CANDIDO BARBOSA perguntou pelo acusado FELIPE na data de ontem, porque ela queria muito vê-lo; que ela está sentida e chorando pela ausência dele; que os dois eram muito próximos porque FELIPE morou na casa da depoente pelo período de um mês; que ele tratava as filhas da depoente muito bem; que a irmã da depoente chamada NATALY disse que iria “foder com a vida de FELIPE”; que ela disse isso para ANA KARLA também; que NATALY mandava as outras três irmãs (FLÁVIA, ANA FLÁVIA e ANA JULIA) mentirem; que as meninas não gostam do FELIPE, porque queria que ANA KARLA ficasse com a pessoa de NICÁCIO, ex marido dela; que as meninas estudavam no período da manhã e de tarde; que as meninas chegavam da escola por volta das 18:00 horas; que FELIPE trabalhava das 06:00 horas até as 17:30 horas; que costumava estar na casa de ANA KARLA nesse horário, ou seja, no final da tarde; que ANA KARLA trabalhou uma semana somente e nesse período a própria depoente ficou com a crianças; que tomou conhecimento que NATALY mandava as outras irmãs mentirem porque já viu NATALY pedindo isso; [...]

LUCAS BROZEN PEIXOTO

[...] que foi criado junto com o acusado, mas depois se mudou para outro bairro, mas mesmo assim a amizade continuou; que o acusado frequentava a casa do declarante e tinha amizade com ele; que não costumava frequentar a casa do acusado; que seu filho gosta do acusado; que FELIPE é trabalhador e sabe que ele estava trabalhando de pintor; que mesmo sem emprego ele sempre dava um jeito de conseguir pagar pensão; que o acusado tem três filhos; que desconhece qualquer fato desabonador da conduta do acusado; que o acusado não tem o costume de ingerir bebida alcoólica ou uso de drogas; que ouviu apenas comentários da acusação feita em desfavor do acusado, mas não sabe informar se procede ou não; que particularmente acredita na inocência do réu; [...]

ADRIANO BENTO DA CONCEIÇÃO

[...] que inicialmente gostaria de esclarecer que foi dado entrada no pedido de reconhecimento da paternidade da vítima ANA JULIA por parte do depoente, pois entende que é o seu pai biológico; que o pai de ANA JULIA registrou em seu nome sabendo que seu verdadeiro pai era o depoente; que quando as vítimas estavam no abrigo pediram para que o depoente não chegasse perto delas; que tal fato inclusive foi informado pela Juíza responsável pela fiscalização do abrigo; que as crianças não queriam que o depoente chegasse perto delas, mas não disse por qual motivo; que o depoente acredito que isso ocorreu pois havia notícias de que o depoente queria registrar a paternidade e ANA JULIA em seu nome; que conhece o acusado e já várias vezes na casa dele lhe visitando e não viu nada de errado; que FELIPE é uma pessoa trabalhadora, desconhecendo qualquer outro fato que desabone a sua conduta; que pôde perceber que FELIPE é uma pessoa queria na região onde ali reside; [...]

INTERROGATÓRIO

[...] que a acusação narrada na denúncia não são verdadeiras; que vai fazer dois anos que está morando com sua esposa ANA KARLA; que quando conheceu ANA KARLA, o interrogando trabalhava na FAZENDA PARAÍSO de propriedade do Senhor Heringer, local onde também residia; que ANA KARLA possuía a guarda das suas irmãs mais novas e foi morar com o interrogando; que inclusive o interrogando pagou o frete da mudança; que na época que foi morar com o interrogando, ANA KARLA trabalhava fora, situação que ainda se manteve por uma semana; que nesse período as suas irmãs mais novas foram morar com BEATRIZ por uma semana e às vezes BEATRIZ ia para a casa do interrogando tomar conta de BEATRIZ; que o interrogando conversou com ANA KARLA para que ela ficasse um tempo sem trabalhar para tomar conta das irmãs, já que elas poderiam lhe trazer problemas trazendo outras meninas para dentro de sua casa fazendo bagunça e o interrogando não queria saber disso na sua casa; que ela parou de trabalhar e ficou mais tempo com as meninas; que ANA KARLA acordava 05:30 horas, fazia a marmita do interrogando; que o interrogando saia de casa por volta das 06:30 horas; que fazia hora extra trabaçhando tratando de gado confinado e chegava em casa por volta das 17:30 horas; que quando chegava em casa, estavam todos em casa, inclusive ANA KARLA e suas irmãs mais novas ; que pelo que se recorda, e uma sexta-feira recebeu uma ligação de ANA LUCIA, que é tia das vítimas lhe chamando para conversar; que no dia seguinte foi com ANA KARLA e suas irmãs até a casa de ANA LUCIA; que lá chegando ANA LUCIA disse que estava “rolando um boato de conversa fiada entre as meninas”; que a conversa seria que o acusado estaria abusando das meninas; que neste momento a vítima FLÁVIA disse que era NATALY, a mando do pai dela, que estava inventando essas histórias; que NATALY também teria influenciado as meninas a denunciar o cusaod; que NATALY não aceitava o relacionamento do acusado com ANA KARLA e queria que ela voltasse com seu ex companheiro NICÁSSIO; que NATALY falou que ia acabar com a vida do depoente, dizendo o seguinte: “de um jeito ou de outro eu vou acabar com a sua vida”; que ANA KARLA chamou a atenção de suas irmãs, indagando porque elas estavam fazendo isso, já que o acusado dava tudo de bom para elas; que o interrogando sempre teve urna boa convivência com as vítimas e NATALY, tratando-as como verdadeiras filhas; que nunca ficou sozinho com as vítimas; que trabalhava durante a semana e no final de semana, o interrogando ia para a casa de seus pais e as vítimas iam para casa da avó delas; que após essa conversa, o interrogando foi mandado embora da Fazenda Paraíso, pois a empresa estava passando por dificuldades; que com o dinheiro da rescisão, o interrogando comprou uma casa em CENTRAL CÁRAPINA, próxima a residência de seus pais, onde passaram a residir o interrogando, ANA KARLA, ANA FLAVIA e ANA JULIA; que NATALY e FLAVIA voltaram para o abrigo, devido ao comportamento inadequado delas; que elas estavam muito rebeldes e não respeitavam mais o interrogando e ANA KARLA; que aproximadamente três meses depois conseguiu um emprego em ÁGUA LIMPA, no município de LINHARES para trabalhar na lavoura de mamão; que passou a residir no referido município com ANA KARLA, ANA JULIA e ANA FLAVIA; que foram morar na casa de BEATRIZ, pois foi o marido dela que conseguiu o emprego para o interrogado; que ficou um mês e pouco lá; que pediu para ser mandado embora da empresa porque não estava dando certo no emprego; que voltou a residir em CENTRAL CARAPINA; que assim que retornaram, o conselho tutelar foi buscar as irmãs ANA JULIA e ANA FLAVIA dizendo que não podiam separá-las das outras duas irmãs; que o interrogando e sua esposa vieram embora posteriormente, passando a morar somente com ANA KARLA; que as irmãs mais novas de ANA KARLA todas foram para o abrigo; que o interrogando conseguiu o emprego na empresa IDEAL como pintor; que três ou quatro meses depois, no momento em que descansava após o almoço, foi preso por uma guarnição da PM no seu local de trabalho; que os policiais lhe disseram que a prisão era em razão da denúncia de o interrogando ter abusado sexualmente das vítimas; que não foi interrogado na fase extra judicial; que mais uma vez gostaria de dizer em sua defesa que não praticou os atos que lhes foram imputados na denúncia; que é inocente. Dada a palavra ao Ministério Público, às perguntas respondeu: que ANA JULIA hoje tem quatro anos e ANA FLAVIA tem atualmente 10 anos aproximadamente; que NATALY tem 13 a 14 anos aproximadamente; que FLÁVIA tem 11 anos; que ANA FLAVIA e ANA JULIA não tem razões para prejudicar o depoente, mas possivelmente foram influenciadas por NATALY e pelo pai delas FLAVIO; que NATALY sempre teve algo contra o interrogando; que NATALY não aceitava a relação do interrogando com ANA KARLA e queria que ANA KARLA estivesse com NICÁSSIO; que os pais das meninas queria de volta a guarda delas; que essa é a primeira vez que ocorre um boato sobre; que o interrogando afirma que NATALY já acusou a testemunha ADRIANO de estupro para que ele não conseguisse a guarda de ANA JULIA; [...]

Consta no Relatório de Atendimento do Conselho Tutelar que:

[...]

Informamos que realizamos atendimento a Srª Izabel Avelino da Silva dos Santos, sendo ex madrasta de Nataly de Oliveira Hoffmann de 13 anos e Flavia Campos Hoffman, de 09 anos, filhas de Ana Paula de Oliveira Campos e Flavin Hoffmann, onde a mesma relata que tem 1 mês que as 4 filhas de Ana Paula (falecida) que se encontram sobre a responsabilidade da irmã Ana Carta chegaram sozinhas sua residência, que permaneceram em sua casa 1 semana sem que a irmã Ana Carta, pelo menos fizesse uma ligação telefônica para saber sobre elas, que passado uma semana Ana Cana apareceu na casa da Srª Izabel e levou de volta para sua casa somente Ana Flavia e Ana Julia e disse que não queria mai a Nataly e a Flávia em sua casa pois estavam falando mal do esposo dela assim deixando as meninas até a presente data na casa da Srª Izabel.

A Sra Izabel relata que a Ana Carla falou para ela e para o Sr Flavim que é pai das 4 meninas que ela não quer mais saber de Nataly e Flávia em sua casa.

Ao ouvir a adolescente Nataly a mesma relata que são tratadas corno um lixo que sua irmã Ana Cana esconde os alimentos para que elas não comam, que recebe o bolsa família delas mais que não compra nada para elas nem sequer roupas, que as roupas que tem para vestir até a presente data foram doadas m quando elas saíram do abrigo (CAP), relata ainda que o Sr. Felipe Pereira Caetano, sendo esposo de sua irmã Ana Carla , batia na sua irmã Ana Julia (que se encontra residindo com Ana Cana) com uma faca, ficando as marcas nos braços e pernas. Ela relata que desde que vieram pra estão sem estudar, que elas estudavam em horário integral na UMEF Valdorniro Martins Ferreira situado na Avenida Brasil N° 01 no bairro Xuri no município de Vila Velha. telefone 33917135.

Ainda relata que sua irmã Flávia contou para ela, para a Srª Izabel e para o genitor delas que o Sr Felipe estava abusando dela e de sua irmã.

Ao ouvir a criança FLavia a mesma relata que sua irmã trabalhava fora e que quando elas chegavam da escola ficavam com o Sr Felipe esposo da irmã e ele aproveitava a ausência da esposa e ficava passando a mão nas partes íntimas dela e colocava o negócio atrás assim em mim, e fazia a mesma coisa com minha irmã Ana Flávia, fazia dentro do quarto, Flávia ainda relata que Felipe a ameaçava com urna arma (revólver) dizendo que se ela contasse para alguém, que ele mataria o meu pai, ela diz que a arma ficava escondida atrás da porta do quarto do casal enrolada num pano.

A adolescente Nataly relata que não quer mais voltar para a casa de sua irmã e que deseja pegar seus pertences, principalmente suas roupas, pois estão sem roupas para vestirem.

A criança Flavia está sendo encaminhada para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para realizar Boletim Unificado.

Quanto ao fato da Sra Ana Karla ter citado que reside aqui no município, ela relata que deu endereço, pois está de mudança para cá agora no início do mês.

Neste mesmo dia realizamos ligação para a Sra Ana Clara, onde a mesma diz que ainda não sabe o seu novo endereço, que ela disse que residia em Viana pois deseja retornar para este município, que não deseja ficar com nenhuma das irmãs pois ela e seu esposo estão desempregados e que elas podem ficar na casa de Izabel local onde os irmãos mais velhos residem [...]

Considerando que grande parte da fundamentação da defesa volta-se à suposta criação da narrativa do crime principalmente por Nataly, irmã das vítimas, a qual teria influenciado as irmãs mais novas, transcrevo também o relatório técnico elaborado pela Casa de Acolhimento Provisório:

[...]

As irmãs Nataly e Flávia foram acolhidas pela segunda vez na Casa de Acolhimento Provisório (CAP Viana) em 13 de Dezembro de 2018 e as irmãs Ana Flávia e Ana Júlia foram acolhidas em 29 de Março de 2019.

De acordo com os Guias de acolhimento n° 1511229328958, n° 1511229328973, o motivo do recolhimento de Nataly e Flávia, é abuso sexual/suspeita de abuso sexual, bem como, residirem com terceiros, e estarem em convivência com pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

De acordo com relatório do Conselho Tutelar de Viana/ES, em 01 de novembro de 2018, a equipe realizou atendimento a senhora Izabel Avelino da Silva dos Santos, ex madrasta das irmãs em tela, onde verbalizou que há aproximadamente um mês a adolescente e as três crianças, chegaram sozinhas em sua residência e que só passado uma semana, sua irmã e responsável legal, senhora Ana Carla, foi procurá-las, e levou de volta para sua residência, Ana Flávia e Ana Júlia. Na ocasião, senhora Ana Cana, relatou não querer levar para sua casa, Nataly e Flávia, pois, as mesmas estavam falando mal de seu esposo. Sendo assim, as duas permaneceram com a senhora Izabel.

Aos 13 de dezembro de 2018, de acordo com o relatório do Conselho Tutelar de Viana/ES, a equipe recebeu novas denúncias referente ao comportamento agressivo, desrespeitoso e rebelde das irmãs, e envolvimento com o tráfico de entorpecentes, prejudicando o quadro de saúde da senhora Izabel. Relata ainda, que o genitor de Nataly e de Flávia, senhor Flavin, estava indo alcoolizado na porta de sua residência com palavras de baixo calão.

Destaca-se no relatório do Conselho Tutelar, que a decisão de permanência das duas irmãs na residência da senhora Izabel, foi tomada pela Vara da Infância e Juventude de Viana/ES, em virtude da criança Flavia, ter sido supostamente aliciada pelo seu cunhado, o senhor Felipe Pereira Caetano, esposo da senhora Ana Claudia.

Em 29 de Março de 2019, conforme os Guias de acolhimento, n° 1511229339657 e n° 1511229339663, foi realizado o recolhimento de Ana Flávia e Ana Júlia, cujo motivo, é abuso sexual/suspeita de abuso sexual praticado pelo cunhado, senhor Felipe, esposo da senhora Ana Carla.

[...]

O artigo 217-A do Código Penal incrimina a prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos.

A despeito das negativas do apelante, entendo que a acusação demonstrou a prática dos estupros em desfavor das três menores, especialmente com as declarações das crianças e a dinâmica de convivência destacada nos relatórios.

Noutro giro, a versão apresentada pela defesa, que toda a narrativa de abusos teria sido formulado por uma das irmãs, Nataly, porque não se conformava com o relacionamento de Ana Karla com o apelante e pretendia que reatasse com uma pessoa de nome Nicássio mostra-se totalmente fora do que foi produzido nos autos.

Na verdade, tudo que a defesa procura construir se mostra totalmente inverossímel, razão pela qual não merece acolhimento.

Melhor sorte não lhe assiste em sua pretensão de revogação da prisão preventiva, especialmente diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante quase toda a instrução.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012658-88.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE PEREIRA CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 217-A do Código Penal incrimina a prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos. 2. Recurso improvido.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.